Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO PACIENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. Autorizada a prova pericial, porém preclusa sua produção em razão da ausência do pagamento dos honorários periciais, e estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, não resta configurado o cerceamento de defesa.
2. A cirurgia reparadora para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, é caracterizada como complementar ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possui natureza de cirurgia estética.
3. A recusa ou a demora injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a realização de cirurgia reparadora, em continuidade ao tratamento de obesidade, quando há recomendação médica, atestado prejuízo funcional e psicológico, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
4. No que toca ao valor da indenização por danos morais, frise-se que não há critério objetivo para fixação do quantum indenizatório. Por isso, o magistrado deve se atentar para o caso concreto, verificando a extensão e a gravidade do dano. Igualmente, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor e o caráter punitivo e pedagógico que se espera da medida.
5. Apelo não provido.